Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CDA N. 000257719. INSCRIÇÕES NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL NS. 0105472123 E 0105472115. PRESCRIÇÃO. (1) INSCRIÇÃO N. 0105472123. SÚMULA 622 STJ (ÚLTIMA PARTE). INCIDÊNCIA. DIES A QUO. TERMO FINAL DO PRAZO CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO (05/10/1997). OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PARCELAMENTO. COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DIES AD QUEM (05/10/2002). ART. 174, CAPUT, DO CTN. PERDA DA PRETENSÃO. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. (2) INSCRIÇÃO N. 0105472115. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DEFINITIVA. INEXISTÊNCIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ART. 1.025 DO CPC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORIGEM. PROVIMENTO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIAS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. ACÓRDÃO 1.276.252. INTEGRADO.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. É reconhecida a omissão do Acórdão n. 1.276.252, quanto (i) à previsão do dies a quo do prazo prescricional, qual seja, 05/10/1997, em razão de ter sido este o termo do prazo assegurado pela Administração para pagamento voluntário da dívida tributária relativa à inscrição na dívida ativa n. 0105472123, nos termos da Súmula 622 STJ (última parte); bem como à (ii) fundamentação do não reconhecimento da prescrição relativa à inscrição n. 0105472115, como matéria cognoscível de ofício, conquanto arguida em resposta a agravo de instrumento.
3. Em sobrevindo comprovação de que o devedor tributário foi notificado para promover o pagamento de crédito tributário, em tendo inexistido parcelamento ou outro ato inequívoco de reconhecimento do débito, o prazo prescricional flui de forma contínua a partir do termo final para este pagamento, nos termos da Súmula 622 STJ (última parte), sendo a pretensão executiva da Fazenda Pública extinta, ante o advento da prescrição, prevista no prazo quinquenal do art. 174, caput, do CTN.
4. Por se tratar de matéria de ordem pública, conforme regra inserta no art. 193 do Código Civil, o Acórdão n. 1.276.252 deverá ser integrado, através do julgamento procedente do pedido subsidiário da resposta ao agravo de instrumento, pois adequada esta via, ante a impossibilidade de interposição de recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, II, do CPC, para reconhecer a prescrição, relativa à inscrição na dívida ativa n. 0105472123, em 05/10/2002.
5. No que concerne à aludida omissão do acórdão embargado, quanto ao não conhecimento do pedido constante da resposta ao agravo de instrumento, qual seja, o reconhecimento da prescrição referente à pretensão de exigir o crédito tributário constituído na inscrição na divida ativa n. 0105472115 (Auto de Infração n. 2035), assiste parcial razão à Embargante, pois esta matéria é cognoscível de ofício nos termos do art. 193 do Código Civil, c/c, art. 997, § 2o, II, do CPC. 5.1. Contudo, como a Embargante não se desincumbe do seu ônus probatório, de comprovar ter recebido a decisão administrativa que lhe assegurou o prazo para pagamento, no dia 02/09/1997, no termos do art. 373, II, do CPC, conforme o fez no que concerne à inscrição na divida ativa n. 0105472123, a análise desta questão probatória, na via estreita do agravo de instrumento ou do respectivo embargo de declaração, nesta fase recursal, ensejaria em supressão de instância, pois necessário se faz deixar bem vincado que, ainda, inexistiu provimento definitivo e o Juízo a quo não conheceu, na decisão agravada, da parte da exceção de pré-executividade, “no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória”.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os aclaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o quê não se verificou no caso concreto.
7. Embargos de Declaração conhecido e acolhido parcialmente. Acórdão n. 1.276.252. Integrado.